Tribunal: TJES
Processo: 0007022-34.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007022-34.2019.8.08.0006

APELANTE:

ARI MARTINS APOLINÁRIO

APELADO:

JOSÉ LUIZ COUTINHO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VENDA
A NON DOMINO
. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme consta dos autos, o réu-apelado, apesar de devidamente citado, deixou transcorrer
in albis
seu prazo de resposta, sendo considerado revel com aplicação dos efeitos correspondentes, na forma do disposto no art. 344 do CPC.

2. O autor-apelante demonstrou a avença com o réu-apelado, tendo este confessado, inclusive, através da cláusula segunda do contrato particular de compra e venda, ter recebido o preço certo e ajustado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo imóvel. Decerto, o fato de ter constado do contrato que o pagamento teria se dado em
“moeda corrente nacional”
, e não através da entrega do Caminhão, não desqualifica a quitação oferecida pelo réu-apelado quanto ao preço ajustado.

3. Igualmente, a
certidão de
matrícula do registro do imóvel
atesta que o imóvel, por ocasião da avença celebrada em 14/03/2016 entre o autor-apelante e o réu-apelado, pertencia a terceiro, bem como que este, através de escritura pública lavrada em 03/08/2018, alienou o respectivo.

4.
No particular, o réu-apelado não guardou, na conclusão do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé,
conforme preconiza o art. 422 do CC,
promovendo venda
a non domino
,
de sorte que a venda padece de

nulidade
absoluta, impossível de ser convalidad
a.

5.
Assim, deve o autor-apelante ser ressarcido pelo valor pago, acrescido da multa de 10% (dez por cento) estabelecida noo contrato.

6. Nada obstante, não se enxerga por configurado os danos morais almejados pelo autor-apelante.
Não se verifica nos autos nenhuma prova capaz de comprovar perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos do autor-apelante,

aptos a ensejar a condenação do réu-apelado na reparação dos danos extrapatrimoniais.

7. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007022-34.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARI MARTINS APOLINARIO
APELADO: JOSE LUIZ COUTINHO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007022-34.2019.8.08.0006

APELANTE:

ARI MARTINS APOLINÁRIO

APELADO:

JOSÉ LUIZ COUTINHO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARI MARTINS APOLINÁRIO
, haja vista estar inconformado com sentença (fls. 51/51v. – digitalizadas)
que julgou improcedente a pretensão por ele traçada em desfavor de
JOSÉ LUIZ COUTINHO
na petição inicial desta
“ação de restituição cumulada com perdas e danos”
,

na forma do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-lhe ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ressalvada, todavia, a assistência judiciária gratuita.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, faço um breve apanhado das considerações expostas pelo autor-apelado na petição inicial (fls. 02/07 – digitalizadas), conforme segue: (i) em 14/03/2016, fez um contrato de compra e venda com réu-apelado, através do qual adquiriu um lote de 300m2, localizado à Rua Santa Cruz, quadra “k”, lote 19, integrante do Residencial Nova Almeida II, Portal de Aracruz; (ii) como pagamento pelo terreno, avaliado no contrato em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entregou o Caminhão Placa MRI-7077; (iii) nada obstante, em dezembro/2018, após buscas na matrícula do imóvel, foi surpresado com a informação de que o lote não era de propriedade do réu-apelado, mas sim de Wilson Demoner, bem como que este já teria vendido o respectivo para Tiago Pinto da Vitória, e; (iv) diante da situação, deve ser reparado pelos danos sofridos, com a restituição dos valores pagos pelo imóvel, acrescido da multa de 10% (dez por cento) prevista no contrato, além de suficiente indenização por danos morais.

A julgadora
a quo
, por ocasião da sentença, a despeito da revelia do réu-apelante, rejeitou o pedido exordial, nos seguintes termos:

[...] I
nicialmente, denota-se dos autos, não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, é necessário analisar os fatos e os fundamentos que dão suporte ao pleito autoral.

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia do requerido, o que se tem nos autos é a mera juntada de um contrato às fls. 13, celebrado entre as partes , que não prevê o pagamento por meio do caminhão alegado nos fatos.

De mais a mais, ainda que o caminhão estivesse previsto como forma de pagamento, pelo espelho do Detran/ES juntado em fls. 18, não consta o requerente como proprietário atual ou anterior do bem, não podendo denotar sua legitimidade para requerer algo em favor do bem móvel. Como também, nem o requerido consta, a fim de que pudesse ter ocorrido, em tese, a entrega do bem por tradição e autorização de transferência do bem ao requerido.

Dessa forma, o Requerente não comprovou ser dono do suposto bem dado em pagamento e que efetivamente tenha pago pelo bem objeto do contrato.

Em que pese a decretação de revelia, esta não induz a procedência automática da ação. Cabia ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

[...]

Além disso, é cediço que a verificação da propriedade do bem que se pretende adquirir deve ser realizada antes da celebração do negócio, e não após, tratando-se de premissa básica, até porque o registro do bem é obrigação do comprador do imóvel.

Por fim, registra-se que o requerente não pugnou pela produção de outras provas nos autos.

Em suma, não comprovado pelo requerente o fato constitutivo do seu direito, nem mesmo através de testemunhas, entendo pela improcedência do pedido. [...]

De minha parte, a sentença deve ser reformada.

Conforme consta dos autos, o réu-apelado, apesar de devidamente citado (fl. 44 – digitalizada), deixou transcorrer
in albis
seu prazo de resposta, sendo considerado revel com aplicação dos efeitos correspondentes, na forma do disposto no art. 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Lado outro, o autor-apelante demonstrou a avença com o réu-apelado, tendo este confessado, inclusive, através da cláusula segunda do contrato particular de compra e venda (fls. 13/14 – digitalizadas), ter recebido o preço certo e ajustado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo imóvel.

Decerto, o fato de ter constado do contrato que o pagamento teria se dado em
“moeda corrente nacional”
, e não através da entrega do Caminhão Placa MRI-7077, não desqualifica a quitação oferecida pelo réu-apelado quanto ao preço ajustado.

Igualmente, a
certidão de
matrícula do registro do imóvel (fls. 15 e 17 – digitalizadas) atesta que o imóvel, por ocasião da avença celebrada em 14/03/2016 entre o autor-apelante e o réu-apelado, pertencia a Wilson Demoner, bem como que este, através de escritura pública lavrada em 03/08/2018, alienou o respectivo para Tiago Pinto da Vitória.

Assim, ao contrário do consignado pela julgadora
a quo
, tenho que o autor-apelante demonstrou os fatos constitutivos de seu direito,
ex vi
do art. 373, inc. I, do CPC.

No particular, o réu-apelado não guardou, na conclusão do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé, conforme preconiza o art. 422 do CC, promovendo venda
a non domino
,
de sorte que a venda padece de
nulidade
absoluta, impossível de ser convalidada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Assim, deve o autor-apelante ser ressarcido pelo valor pago, acrescido da multa de 10% (dez por cento) estabelecida na cláusula nona do contrato.

Nada obstante, não enxergo por configurado os danos morais almejados pelo autor-apelante.
Não verifico nos autos nenhuma prova capaz de comprovar perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos do autor-apelante,

aptos a ensejar a condenação do réu-apelado na reparação dos danos extrapatrimoniais.

A propósito, peço vênia para transcrever o seguinte precedente do eg. TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA A NON DOMINO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
O dano moral não se caracteriza automaticamente pela frustações, chateações, transtornos e inconvenientes. Em que pese tais situações gerarem contratempos e aflições, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social. A situação e imbróglio suportados pelos apelantes, consubstanciada principalmente na ocorrência de uma venda a non domino não é fato que configura de per si dano moral.
Deve prevalecer a previsão legal (§10 do art. 85 do CPC) que elege o princípio da causalidade para se determinar qual ou quais partes devem responder pelos honorários nas ações extintas sem julgamento de mérito por perda de objeto. Apelação dos autores à qual se dá parcial provimento. (TJMG; APCV 5000201-17.2019.8.13.0643; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 07/07/2021; DJEMG 08/07/2021).

Assim, por ser despiciendas maiores considerações, deve ser acolhida, ainda que em parte, a pretensão exordial, conforme fundamentação supra.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando o réu-apelado a pagar ao autor-apelante a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida da multa contratual de 10% (dez por cento), totalizando, portanto, R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária desde o efetivo desembolso até a citação por oficial de justiça, momento em que deverá ser aplicada apenas a Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, observado o benefício da assistência judiciária deferida ao autor-apelante, bem como réu-apelado ao pagamento de honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o autor-apelante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto o réu-apelado, apesar de regularmente citado, não compareceu em Juízo representado por advogado devidamente constituído.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007022-34.2019.8.08.0006

APELANTE:

ARI MARTINS APOLINÁRIO

APELADO:

JOSÉ LUIZ COUTINHO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VENDA
A NON DOMINO
. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme consta dos autos, o réu-apelado, apesar de devidamente citado, deixou transcorrer
in albis
seu prazo de resposta, sendo considerado revel com aplicação dos efeitos correspondentes, na forma do disposto no art. 344 do CPC.

2. O autor-apelante demonstrou a avença com o réu-apelado, tendo este confessado, inclusive, através da cláusula segunda do contrato particular de compra e venda, ter recebido o preço certo e ajustado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo imóvel. Decerto, o fato de ter constado do contrato que o pagamento teria se dado em
“moeda corrente nacional”
, e não através da entrega do Caminhão, não desqualifica a quitação oferecida pelo réu-apelado quanto ao preço ajustado.

3. Igualmente, a
certidão de
matrícula do registro do imóvel
atesta que o imóvel, por ocasião da avença celebrada em 14/03/2016 entre o autor-apelante e o réu-apelado, pertencia a terceiro, bem como que este, através de escritura pública lavrada em 03/08/2018, alienou o respectivo.

4.
No particular, o réu-apelado não guardou, na conclusão do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé,
conforme preconiza o art. 422 do CC,
promovendo venda
a non domino
,
de sorte que a venda padece de

nulidade
absoluta, impossível de ser convalidad
a.

5.
Assim, deve o autor-apelante ser ressarcido pelo valor pago, acrescido da multa de 10% (dez por cento) estabelecida noo contrato.

6. Nada obstante, não se enxerga por configurado os danos morais almejados pelo autor-apelante.
Não se verifica nos autos nenhuma prova capaz de comprovar perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos do autor-apelante,

aptos a ensejar a condenação do réu-apelado na reparação dos danos extrapatrimoniais.

7. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.